Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715328-88.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE requerida por VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA: “Trata-se de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente proposta pela VIAÇÃO PIRACICABANA S/A em face do DISTRITO FEDERAL requerendo: a) seja determinada à SUFISA que obste de inscrever o nome da parte autora no cadastro de dívida ativa em razão dos 56 (cinquenta e seis) autos de infração no montante de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), mediante caução integral e em dinheiro; b) seja determinada à SUFISA o fornecimento à requerente dos 56 (cinquenta e seis) autos de infração que ensejaram as respectivas NTJAS – Notificações de Trânsito em Julgado Administrativo) e que correspondam à caução integral em dinheiro prestada; c) a estabilização da tutela antecipada, nos termos do artigo 304 do CPC, caso não seja interposto o recurso cabível e; d) determinar a abertura do prazo contido no artigo 303, § 1o, do CPC para aditamento da petição inicial, após a SUFISA apresentar formalmente a cópia integral dos 56 (cinquenta e seis) autos de infração e seus respectivos processos administrativos. Narra a autora ser empresa concessionária do serviço de transporte público urbano de passageiros do Distrito Federal, desde outubro de 2013, nos termos do Contrato de Concessão no 11/2013 – ST/DF, para operar na Bacia 01. Informa que o sistema de transporte do Distrito Federal é de competência e responsabilidade da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, bem como a gestão e fiscalização é feita pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA. Tece considerações sobre o Código Disciplinar Unificado do Distrito Federal – CDU, elencando as fases atinentes ao auto de infração e do processo administrativo realizado na SUFISA. Explica que, após autuado e instruído o processo administrativo, é feito o julgamento em primeira instância quando a SUFISA defere ou indefere a defesa apresentada, imputando a penalidade. Após, há intimação da concessionária facultando-lhe o direito de recorrer à Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI. Aponta uma alta quantidade de autuações de lavra da SUFISA, além de um grande número de processos pendentes de julgamentos na JARI. Entretanto, noticia que o requerido não cumpre o devido processo legal administrativo no tocante ao artigo 11 do Decreto Distrital no 35.253/2014, além de não utilizar as ferramentas apropriadas por seus auditores como instrumento de fiscalização e autuação para a lavratura do auto de infração. Registra o recebimento de 56 (cinquenta e seis) notificações de trânsito em julgado apenas no mês de março de 2022, sendo intimada para o pagamento das aludidas multas no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação, pena de inscrição na dívida ativa a partir de 04 e 05/04/2022. Menciona que o somatório das multas aplicadas é de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais). Noutro giro, pontua a existência de graves nulidades nos mencionados processos administrativos, porquanto não houve atendimento ao devido processo legal administrativo, assim como não foram utilizadas as ferramentas adequadas por seus auditores como instrumento de fiscalização e autuação para as lavraturas dos autos de infração. Afirma não ter o pleno conhecimento dos retrocitados feitos administrativos tendo em vista que nunca recebeu intimação válida, necessitando das respectivas cópias integrais dos feitos administrativos para analisá-los individualmente e adotar as medidas adequadas. Minudencia os riscos da sua inscrição na dívida ativa, alegando receber subsídios do Distrito Federal correspondentes a 70% de sua receita. De outro modo, ressalta a isenção do ICMS sobre a compra de óleo diesel, mas não pode estar inscrita nos catálogos de inadimplentes para permanecer gozando do beneplácito em comento. Sublinha que o beneplácito em tela corresponde a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, impactando diretamente no seu caixa. Demonstra interesse em prestar caução integral em dinheiro no valor exato da dívida – R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos) reais, consoante guia de depósito judicial acostada com a petição inicial. Alega que seu pedido possui fulcro no artigo 151 do CTN, além de listar decisões judiciais neste sentido. Requer a concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente para que: a) seja determinada à SUFISA que obste de inscrever o nome da parte autora no cadastro de dívida ativa em razão dos 56 (cinquenta e seis) autos de infração no montante de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), mediante caução integral e em dinheiro e; b) seja determinada à SUFISA o fornecimento à requerente dos 56 (cinquenta e seis) autos de infração que ensejaram as respectivas NTJAS – Notificações de Trânsito em Julgado Administrativo) e que correspondam à caução integral em dinheiro prestada. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e procedência dos pedidos anteriormente listados. Deu à causa o valor de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais). No ID 119942347, facultei a emenda à inicial para que a autora esclarecesse o pedido de juntada de cópias dos 56 (cinquenta e seis) processos administrativos, listando-os em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa. Também determinei à requerente, a comprovação do pagamento das custas iniciais. Por sua vez, no ID 120494951, a demandante aditou a peça de ingresso elencando de maneira organizada os 56 (cinquenta e seis) procedimentos administrativos os quais tenciona a juntada de cópias integrais nestes autos. Ainda repisou os pedidos de tutela de evidência contidos na peça de ingresso mediante a caução em dinheiro para garantir este Juízo Fazendário. De outro modo, em decorrência do Distrito Federal não ter formalizado cobrança judicial das multas objetadas, consigna a antecipação de futura execução, pugnando pelo deferimento da tutela cautelar incidental determinando a suspensão de qualquer ato constritivo, assim como a suspensão da exigibilidade dos créditos objetos desta contenda. Já nos IDs 120502610, 120502615 e 120502617 a demandante demonstra o pagamento das custas iniciais e da caução em pecúnia. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Inicialmente recebo a emenda à inicial. A parte autora pretende, mediante caução em dinheiro, o impedimento da inscrição do seu nome no cadastro de dívida ativa, bem como a cópia integral de 56 (cinquenta e seis), autos de infração e os seus respectivos processos administrativos. Como é cediço, a concessão do efeito suspensivo ao crédito tributário demanda a presença indubitável dos requisitos presentes no artigo 300 do CPC, o que tem se admitido mediante depósito judicial integral e em dinheiro. Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, a parte autora comprovou um grande número de multas impostas e cobradas pelo ente federado – no exercício de fiscalização do sistema de transporte público do Distrito Federal. Todavia, não foi atestado o pleno acesso da sociedade empresária aos autos de cada feito administrativo onde constam os autos de infração objetados. Desta maneira, pode ocorrer possível violação ao devido processo legal e ao contraditório e ampla defesa. Neste sentido, defiro o pedido de colação aos autos dos autos de infração e dos procedimentos administrativos abaixo listados: 1) 030908ADA, 030909ADA, 030910ADA, 030904ADA, 030911ADA, 030912ADA, 030905ADA, 030913ADA, 030906ADA e 030907ADA,relativos ao procedimento administrativo 00098-000717/2014; 2) 027853ADA, 027854ADA, 027855ADA, 030559ADA, 027856ADA, 030560ADA, 030561ADA 030565ADA e 030566ADA, concernentes ao processo administrativo 00098-000707/2014; 3) 027634ADA ,027635ADA, 027636ADA, 027637ADA, 027638ADA, 027639ADA, 027641ADA 030586ADA e 027640ADA, sobre o processo administrativo 00098-000722/2014; 4) 027653ADA , 027654ADA, 027655ADA, 027656ADA, 027657ADA, 027658ADA, 027659ADA, 027660ADA, 027661ADA e 027662ADA acerca do processo administrativo 00098-000720/2014; 5) 212684ABA tocante ao processo administrativo 00090-002771/2016; 6) 241220ABA, 240951ABA,240952ABA, 241046ABA, 241047ABA, 027221ADA, 027222ADA 027223ADA, 027230ADA e 030564ADA, pertinentes ao processo administrativo 00098-000714/2014; 7) 241216ABA, 241217ABA, 241218ABA, 241215ABA, 030589ADA e 030591ADA, sobre o processo administrativo 00098-000711/2014 e; 8) 227304ABA, relativo ao processo administrativo 00090-00005380/2018-81. Por outro lado, relativamente ao pleito de suspensão da inscrição da demandante em dívida ativa, impende ressaltar que o caso em tela trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo a incidir os termos contidos no artigo 151, inciso II, do CTN, bem como do Verbete Sumular no 112 do colendo STJ, que exigem o depósito integral e em dinheiro. Literalmente: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Súmula no 112 – O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. É dizer, a suspensão automática do débito tributário, decorre apenas do depósito integral da dívida e em dinheiro. Dessa forma, o Magistrado poderá deferir o pleito da parte impetrante para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, desde que mediante depósito do seu montante integral. Feitas essas considerações, cabe pontuar que não haverá prejuízo ao Ente Federado, pois estando o crédito devidamente assegurado em juízo, caso a requerente, posteriormente, venha a ter os créditos definitivamente constituídos – não ocorrendo o pagamento voluntário –, o valor já está garantido. Seguem precedentes deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ORIUNDO DE MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. HIPÓTESE DE CABIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL. 1. Conquanto o crédito, objeto da ação originária, não seja de natureza tributária, porquanto decorre de multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF, não se pode afastar a aplicação do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o qual prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com "o depósito do seu montante integral". 2. Assim, deve ser garantido à autora, ora agravante, o direito de rever em Juízo o ato administrativo, sem que tenha seu nome inscrito em dívida ativa, afastando, para tanto, a exigibilidade da cobrança da multa que lhe foi aplicada, em razão do depósito do valor correspondente à mencionada sanção. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.870952, 20140020303132AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 77) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. DEPÓSITO INTEGRAL. NECESSIDADE. REFORMA PARCIAL. 1. Mesmo não sendo o crédito objeto da ação originária de natureza tributária, decorrendo da aplicação de multa administrativa, em virtude do exercício do poder de polícia pelo PROCON/DF, incide a dogmática do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com "o depósito do seu montante integral". Precedentes. 2. Necessário se faz o depósito do montante integral, acrescido de sua correção monetária, conforme estatuído no preceito aludido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1007699, 20160020476552AGI, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 04/04/2017. Pág.: 423-438) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DÍVIDA ATIVA. CADIN. 1. Presentes os pressupostos para a concessão da antecipação da tutela de urgência e acautelado o juízo através do depósito integral do montante discutido, autoriza-se a suspensão do registro do nome do agravante no CADIN e na Dívida Ativa. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1206756, 07103654220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPTU E TLP. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. RECURSO PROVIDO 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do preenchimento dos requisitos exigidos para a expedição de Certidão Negativa de Débitos com Efeitos de Positiva em favor do contribuinte. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente deve ser admitida nas situações estritas previstas no art. 151 do CTN. 2.1. A hipótese referente ao depósito do montante integral somente confere eficácia suspensiva ao crédito se o referido depósito, além de integral, for efetuado em dinheiro, nos moldes do art. 151, inc. II, do CTN. Enunciado no 112 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O requisito autorizador da suspensão da exigibilidade do crédito tributário está preenchido no caso em que o contribuinte obtém a certidão positiva de débitos tributários, expedida pelo ente credor, com a quantificação do débito, e efetua o depósito judicial da mencionada quantia em dinheiro. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. A satisfação do requisito legal exigido para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário autoriza a respectiva expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos moldes do art. 206 do CTN. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1289479, 07243634320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato que a parte autora ao aditar a exordial, já efetuou o depósito integral das multas administrativas açodadas. Desta feita, já existe uma garantia concreta, sendo a concessão da tutela de evidência a medida aplicável neste momento da marcha processual. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos feitos da tutela para: a) SUSPENDER o cadastro da autora na dívida ativa em razão dos processos administrativos oriundos da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, bem como a inscrição qualquer outro lançamento pela SUFISA, mediante prévio depósito integral (compreendido o valor principal, multa de mora e juros de mora) em dinheiro, no importe de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), no prazo de 5 (cinco) e; b) determinar à SUFISA que junte aos autos cópias integrais dos 56 (cinquenta e seis) autos de infração contra a requerente a seguir descritos, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) 030908ADA, 030909ADA, 030910ADA, 030904ADA, 030911ADA, 030912ADA, 030905ADA, 030913ADA, 030906ADA e 030907ADA,relativos ao procedimento administrativo 00098-000717/2014; 2) 027853ADA, 027854ADA, 027855ADA, 030559ADA, 027856ADA, 030560ADA, 030561ADA 030565ADA e 030566ADA, concernentes ao processo administrativo 00098-000707/2014; 3) 027634ADA ,027635ADA, 027636ADA, 027637ADA, 027638ADA, 027639ADA, 027641ADA 030586ADA e 027640ADA, sobre o processo administrativo 00098-000722/2014; 4) 027653ADA , 027654ADA, 027655ADA, 027656ADA, 027657ADA, 027658ADA, 027659ADA, 027660ADA, 027661ADA e 027662ADA acerca do processo administrativo 00098-000720/2014; 5) 212684ABA tocante ao processo administrativo 00090-002771/2016; 6) 241220ABA, 240951ABA,240952ABA, 241046ABA, 241047ABA, 027221ADA, 027222ADA 027223ADA, 027230ADA e 030564ADA, pertinentes ao processo administrativo 00098-000714/2014; 7) 241216ABA, 241217ABA, 241218ABA, 241215ABA, 030589ADA e 030591ADA, sobre o processo administrativo 00098-000711/2014 e; 8) 227304ABA, relativo ao processo administrativo 00090-00005380/2018-81. Confiro a esta decisão força de mandado.” O Agravante sustenta que, conquanto a Agravada tenha postulado apenas a inibição de inscrição em dívida ativa, a decisão recorrida determinou a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário. Salienta que a inscrição em dívida ativa em razão do não pagamento das penalidades regularmente infligidas traduz exercício regular do poder-dever da Administração Pública de buscar a satisfação da dívida. Afirma que, ainda que em tese fosse possível o depósito judicial, deveria contemplar todos os encargos moratórios. Acrescenta que não se trata de crédito tributário re assim e inaplicável o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da tutela de urgência concedida. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A exigibilidade do crédito conduz à sua inscrição na dívida ativa e, nessa perspectiva, não se divisa dissociação processual entre a tutela de urgência requerida e o teor da decisão agravada. Independentemente da natureza da dívida, a suspensão determinada não está adstrita à comprovação inequívoca da sua inexistência, mesmo porque em princípio a Agravada terá acesso aos procedimentos administrativos apenas em juízo. É de se ressaltar que o depósito integral do débito anula o potencial lesivo da tutela de urgência concedida para o Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator